Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700204-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SOUZA MACIEL IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marco da Silva Barbosa, OAB/DF no 41.832, em favor de LUCAS SOUZA MACIEL. O Desembargador Sérgio Rocha (ID 54767906), durante o plantão judicial, determinou a intimação do impetrante para instruir os autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. O Advogado foi devidamente intimado no dia 06/01/2024 (ID 54771559). À secretaria da 1a Turma Criminal a fim de aguardar o decurso do prazo. Após, retornem os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR